Tribunal: CARF
Processo: 10510.003332/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003332/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS E LANÇAMENTO EQUIVOCADO.
PROVIMENTO.
Constata equivoco na conbraça do IR de valores oriundos de custas processuais
e emolumentos pagas e cobradas como imposto de renda, deve ser afastada sua
exigência em razão de não configurar a hipótese de incidência no presente
caso.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003332/2007-24
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003332/2007-24

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA DE
CARVALHO, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 54, e seguintes), que julgou improcedente
a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário
2002, lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 24.286,56, pagos pelo
Banco do Brasil em ação trabalhista.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos em questão correspondem às custas
judiciais descontadas dos rendimentos que lhe foram pagos na ação trabalhista,
tendo sido desconsiderada esta parcela no lançamento apenas porque, por lapso,
não informara em sua declaração o pagamento correspondente nem apresentara
à fiscalização o DARF comprobatório do recolhimento que agora apresenta (fls.
05).
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 55 e seguintes, aduzindo em
síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando-se os valores referente às
custas processuais foi efetivamente recolhidos por ele, em 27-02-2002, anexando cópia do
DARF. Que houve erro na exigência das custas processuais, uma vez que quem deveria arcar o
valor devido era o reclamado, sendo que o recorrente atuou como reclamante. Identificando o
erro de fato, solicitou ao juízo a correção da determinação para recolhimento dos valores, da qual
teria sido deferido pelo juiz do caso. Assim, o Tribunal responsável determinou que o recorrente
fosse ressarcido. Juntou documentos.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO,
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA E DO PAGAMENTO REALIZADO
Conforme o enquadramento legal da autuação, teriam sido omitidos à
tributação os valores recebidos decorrentes de ação judicial, uma vez que teria o recorrente
recolhido valores no que tange à custas processuais do processo.
Segundo o recorrente teria sido exigido de forma errada e que ele teria
recolhido indevidamente.
Em seu recurso aduz que:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003332/2007-24

“(...) em 25-02-2007, aquele Tribunal reconheceu o erro, conforme cópia
da folha 1291 do Processo 01.01.1613/91 e Alvará de 29/01/2008,
determinando ao Banco do Brasil o ressarcimento daquela importância,
devidamente atualizada.
3) Através do Resumo de Cálculo anexo, fica demonstrado o
ressarcimento das custas judiciais e a retenção, com recolhimento a
cargo do Reclamado, das contribuições para a PREVI, CASSI e
Imposto de Renda(cópias anexas), ficando o líquido de R$ 96.157,30,
aí incluídas horas extras que me eram devidas, conforme o processo
acima citado e que estava em andamento naquele Tribunal”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A norma citada da Justiça Trabalhista, para que tivesse tido efeitos perante a
seara fiscal, as verbas pagas deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da
natureza jurídica do pagamento realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003332/2007-24

§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.

Conforme se denota dos documentos acostados ao feito, de fato houve equivoco
na exigência das custas processuais onde o recorrente figurava como reclamante e que deveria
ter sido exigido do reclamante as custas devidas.
De fato possui razão o recorrente. Isso porque conforme documentação acostada
aos autos, fica demonstrado o ressarcimento das custas judiciais e a retenção, com
recolhimento a cargo do Reclamado, das contribuições para a PREVI, CASSI e Imposto de
Renda, conforme documento acostado aos autos.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 45, foi constado o
seguinte:
“Uma vez que o contribuinte informou na DIRPF que o rendimento recebido na
citada ação foi de R$ 635.284,15, fica constatada a omissão de R$ 24.286,56.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei
n° 8.134/90; arts. 1°, 3 0 , 50 , 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n°
9.532/97; Lei n° 9.887/99; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 e 44
do Decreto n° 3.000/99 - RIR/1999”.
Os valores apresentados em DARF pelo recorrente são exatamente os valores
identificados pela fiscalização, faltando apenas uma diferença de 16 centavos.
Entendo que, a documentação acostadas ao feito é prova suficiente de suas
alegações, afastando, portanto, a omissão de rendimento, bem como também identificar que os
valores apontados decorrem de custas processuais que não eram encargo do recorrente, mas sim
do Banco do Brasil demandando em ação judicial trabalhista, e que na verdade se trata de
encargo da própria justiça, para cobrir despesas com custas e emolumentos.
A verba tributável está fora do campo do exercício apontado, verificado pelo
pagamento de 2007, uma vez que o valor retido foi em 2002, sendo, portanto, no período
constante diverso do exigido.
De todas as informações produzidas no auto de infração , verifica-se que as provas
são de fato favoráveis ao contribuinte, e que favorecem suas alegações no que diz respeito a não
exigibilidade do tributo em questão, que já teria sido retido na fonte pagadora, ou que o encargo
já teria sido recolhido.
Assim, entendo que não é devida a exigência feita junto ao recorrente, e deve ser
dado provimento ao seu recurso para cancelar a exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se a exigência fiscal.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.125 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003332/2007-24

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital